Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-79.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013405-79.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - COLNIZA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DISPONIBILIZAÇÃO DE POLICIAL MILITAR PARA PATRULHAMENTO OSTENSIVO – ATRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
– REQUISITOS DA TUTELA AUSENTE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Ademais, não se trata de incumbência do Poder Judiciário a gestão da segurança pública, competência esta precípua do Poder Executivo Estadual, atribuindo-se ao Governador do Estado remanejar/contratar tal efetivo para Colniza-MT, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade. Ensejaria a atuação do Poder Judiciário eventual ilegalidade/inconstitucionalidade por parte do requerido, o que não se vislumbra, ao menos de plano, nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT
, MM. Dr.
Ricardo Frazon Menegucci
, nos autos da
Ação Civil Pública no. 4127-47.2018.811.0105 (Cód. 92572),
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência para disponibilização de trinta policiais militares para patrulhamento ostensivo na região da Fazenda Bauru (Magali), área conhecida por ser palco de conflitos fundiários.

Em suas razões do recurso, o agravante discorre sobre a necessidade de disponibilizar 30 (trinta) Policiais Militares para a realização de policiamento ostensivo na região da referida fazenda, com vistas a evitar uma nova tragédia na localidade, tal qual a que ocorreu em abril de 2017, intitulada “Chacina do Taquaruçu do Norte”.

Ressalta que a Vara de Conflitos Agrários de Cuiabá já deferiu novamente medida liminar para reintegração de posse, entretanto, é sabido que a efetivação de tal medida demanda estudo/análise do caso pelo comitê de conflito agrário, o que ocasiona demora no seu cumprimento, motivo pelo qual se faz necessária a concessão da tutela pleiteada.

Alega receio de grave lesão aos direitos individuais e coletivos da população do Município de Colniza, ante a possibilidade de arcar com trágicas consequências da omissão estatal, em especial no que concerne à Segurança Pública.

Requer, pois, a concessão de tutela antecipada, com o fim de compelir o agravado a disponibilizar 30 (trinta) Policiais Militares para a realização de policiamento ostensivo na região da Fazenda Bauru (Magali), localizada no Município de Colniza/MT, e no final, pelo provimento do recurso
.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
5516018
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 5974851.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do agravo, apenas para afastar a quantificação do número de policiais militares que devem ser destinados à comarca id.
6070450.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência para disponibilização de trinta policiais militares para patrulhamento ostensivo na região da Fazenda Bauru (Magali), área conhecida por ser palco de conflitos fundiários.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

não
vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária,
não existir
elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu-o
,
por entender que
não
estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, há de se considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do processo.

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada. Pois bem.

De proêmio, fixa-se a premissa que o local em que o Ministério Público
pretende obrigar o Estado a patrulhar ostensivamente, a Fazenda Bauru, é uma propriedade privada, inexistindo a atribuição legal para a Polícia Militar atuar como brigada privada na proteção de patrimônio de terceiro.

Tanto é assim, que as Autoridades não podem sequer ingressar na área ocupada sem autorização legal/judicial - a exemplo do cumprimento de mandado judicial -
motivo por que não há falar em suposta omissão estatal quanto ao policiamento da região.
Ora, se não pode fazê-lo, como será omisso?!

Outrossim, não se despreza no caso sub oculis os efeitos sociais da decisão judicial perquirida pelo parquet, cabendo a ponderação que pode ser, no mínimo, açodado o envio de policiais à região, sem o devido estudo de risco, servindo como verdadeiro catalisador, aflorando ainda mais os ânimos e causando justamente o que o autor pretende evitar – um conflito armado.

Ademais, não se trata de incumbência do Poder Judiciário a gestão da segurança pública, competência esta precípua do Poder Executivo Estadual,
atribuindo-se ao Governador do Estado remanejar/contratar tal efetivo para Colniza-MT, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade. Ensejaria a atuação do Poder Judiciário eventual ilegalidade/inconstitucionalidade por parte do requerido, o que não se vislumbra, ao menos de plano, nos autos.

Por fim, porém não menos importante, existe uma ação de reintegração de posse tramitando na Comarca de Cuiabá para retirar os ditos invadores da área. Inclusive com tutela de urgência já deferida, pendendo para o cumprimento da ordem judicial tão somente a conclusão de alguns atos administrativos, os quais típicos numa reintegração de posse em situação de conflito agrário coletivo.

Por todo o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC,
INDEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência.

(...)”

Como bem enfatizado pelo juízo
a quo,
o Poder Judiciário não pode intervir na gestão da Segurança Pública, competência esta do Poder Executivo Estadual, representando pelo Governando do Estado em contratar/remanejar o efetivo de policias para o Município do Colniza/MT.

Portanto a manutenção da
decisum

do juízo
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021